Tribunal: STF
Processo: RE 954968
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário, cujo trecho transcrevo a seguir: 
    “De fato, o art. 131 da Constituição Federal estabelece que a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, sendo que, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
    Assim, nos termos do texto constitucional, a lei complementar 73/1993 expressamente dispôs que os membros da carreira têm os direitos assegurados por aquela legislação e pela lei nº 8.112/1990, com o que restou revogada toda lei pretérita incompatível com tais diplomas. Posteriormente, a lei 9.527/1997, fruto de conversão de medida provisória, alterou dispositivos da lei 8.112/1990 e determinou que serão concedidos trinta dias de férias anuais aos ocupantes de cargo efetivo de procurador da Administração Pública Federal, não havendo o que se falar, portanto, em violação ao art. 131 da Constituição, porquanto exige-se lei complementar apenas para dispor sobre organização e funcionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
    Ademais, não se pode olvidar que não há direito adquirido a regime jurídico”. (eDOC 13)
    Nas razões dos embargos, sustenta-se que o objeto do RE 594.481/DF, interposto pelo sindicato da categoria profissional, é idêntico ao caso dos autos, sendo necessário, assim, o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da controvérsia daquele processo, em prol do princípio da segurança jurídica. Ressalta, ainda, que o Min. Relator do RE 594.481/DF já reconheceu a necessidade de análise do mérito da questão debatida naqueles autos. (eDOC 15)
    A parte embargada sustenta que o pleito recursal de sobrestamento de feito já julgado configura flagrante inovação recursal e não veicula qualquer alegação de omissão, contradição ou obscuridade. (eDOC 21)
    Inicialmente, destaco que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada e, no presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Na realidade, a parte busca apenas a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter os excepcionais efeitos infringentes, os quais são admitidos somente em situações especiais, não vislumbradas no caso. 
    Na decisão embargada, restou plenamente reconhecido que o direito dos procuradores da fazenda nacional a 60 dias de férias também é debatido no âmbito do RE 594.481/DF. Não obstante a isso, não houve, naqueles autos, julgamento de mérito, tampouco reconhecimento da repercussão geral da matéria. Verificou-se, dessa forma, que não há óbice à apreciação da presente controvérsia, conforme se denota do trecho da decisão, abaixo transcrito: 
    “Por fim, destaco que o direito dos procuradores da fazenda nacional a 60 dias de férias anuais também é debatido no âmbito do RE 594.481, sem que tenha havido julgamento mérito ou reconhecimento da repercussão geral da matéria. (RE 594.481, Rel. Min. Roberto Barroso). Assim, não há óbice à apreciação do presente feito”. (eDOC 13)
    Nesse sentido, não há o que se falar em omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida quanto à questão.
    Além do fato de ação proposta por sindicato representativo da categoria não ser, por si só, óbice ao conhecimento de demanda individual, destaco, ainda, que o embargante já tinha conhecimento do trâmite do RE 594.481/DF, quando apresentou agravo em recurso extraordinário e, naquela ocasião, não requereu o sobrestamento dos presentes autos, conforme se verifica dos seguintes trechos do recurso:
    “Importante apontar que o próprio SRF analisou situação semelhante (ou mesmo idêntica) ao caso concreto, ao reconsiderar o sobrestamento do RE 594.481.
    Tal processo também se encontrava sobrestado devido ao RE 602.381, entretanto, devido à diferença de matérias, o sobrestamento foi reconsiderado a fim de dar regular processamento ao recurso extraordinário.
    A decisão de reconsideração de sobrestamento, proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso é pontual acerca da ausência de similitude entre os casos. Veja-se:
    [...]
    Ou seja, como se extrai da afirmação da Relatora do RE 602.381, Min. Carmen Lúcia, a tese do Tema nº 279 do STF está delimitada especificamente para os Procuradores Federais, não atingindo os Procuradores da Fazenda, que são regidos por legislação diversa.
    Assim, o Tema apontado que serviu de motivação para a declaração de prejudicialidade do recurso extraordinário não guarda relação com o caso dos autos, motivo pelo qual o presente agravo merece provimento, afim de reconsiderar a decisão que declarou prejudicado o recurso extraordinário da parte ora agravante, com o regular prosseguimento do feito.
    II – REQUERIMENTO
    Em face do exposto, requer a parte agravante o provimento do presente agravo, a fim de que o Vice-Presidente reconsidere a decisão que declarou prejudicado o recurso extraordinário da parte ora agravante, dando-se regular prosseguimento do feito”. (eDOC 9, p. 69)
    Da mesma forma, até a decisão monocrática do feito, não foi feito qualquer pedido de sobrestamento nos autos. Trata-se, pois, de inovação recursal (inadmissível em sede de embargos de declaração em recurso extraordinário), fruto de irresignação do embargante em face da decisão monocrática.
    Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que expressamente tratou do não cabimento do sobrestamento dos presentes autos em virtude do trâmite do RE 594.481/DF.
    Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente